Tribunal: TJSP
Processo: 2299639-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRAZO. Recurso interposto após a rejeição de pedido de reconsideração. Provocação que, por falta de cabimento, pressuposto objetivo de admissibilidade, não suspende nem interrompe o curso do prazo recursal. Agravo intempestivo e, por isso, não conhecido.